Tribunal: CARF
Processo: 11613.720039/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11613.720039/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.449 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA .
É nula a decisão de primeira instância que trata de fatos e fundamentos
estranhos ao processo analisado, não se manifestando sobre as questões
suscitadas pelo impugnante, o que caracteriza claro cerceamento do direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer de
ofício a nulidade do acórdão da DRJ, retornando o processo para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocado(a)), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Thais de Laurentiis Galkowicz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mariel Orsi
Gameiro.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-92.935 (e-fls.
158 a 172), proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11613.720039/2013-88
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.720039/2013-88

A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  O presente Auto de Infração é nulo, pois a infração não foi corr
 A penalidad
 Esta acobertada pelo
s benefícios da denúncia espontânea;  Pede a suspensão dos créditos tribut

O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 03/07/2020,
conforme Termo de ciência de fls. 177, apresentando o Recurso Voluntário na data de
30/07/2020, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.720039/2013-88

Em síntese, a Recorrente refuta os argumentos da decisão recorrida e alega o
seguinte: (i) a aplicação da retroatividade benigna, Solução de Consulta Interna COSIT no 8, de
14 de fevereiro de 2008; (ii) as regras atinentes aos prazos de antecedência previstos no art. 22,
da IN no 800/07, estavam suspensas; (iii) revogação dos art. 45 a 48, da IN no 800/07 pela IN no
1473/14; (iv) aplicação da Solução de Consulta Interna COSIT no 2/2016; (v) a ilegitimidade do
agente marítimo; (vi) aplicação da denúncia espontânea; (vii) violação aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada, e a sua natureza confiscatória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Auto de Infração à legislação tributária, visando à cobrança de multa
no valor de R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais) pela não prestação de
informação dentro dos prazos regulamentares sobre veículo ou carga transportada, nos termos da
alínea “e”, do inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo
art. 77, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Em regra, o prazo que deveria ser observado é o do art. 22, inciso II, alínea ‘a’ c/c
art. 50, parágrafo único, inciso II, ambos da IN SRF no 800/07, vigente ao tempo da ocorrência
dos fatos geradores, em 2008, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.720039/2013-88

a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
A Fiscalização apurou que a Recorrente, atuando como agência de navegação,
representante da empresa de navegação, não apresentou, dentro do prazo legal do art. 22, inciso
II, alínea ‘a’ c/c art. 50, parágrafo único, inciso II, ambos da IN RFB no 800/07, as informações
obrigatórias sobre os eventos mostrados na planilha anexa ao AI (fls. 19 e 20), abaixo
reproduzida:

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.720039/2013-88

A Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese, que: (a) a autuação
é inepta; (b) a aplicação do instituto da denúncia espontânea; (c) a conduta da autuada não está
tipificado no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/66, para a aplicação da multa; (d)
inaplicabilidade da multa em relação aos supostos atrasos na entrega dos registros de
informações ocorridos antes de 1o de abril de 2009 (art. 50, IN RFB no 800/07); (e) sua
ilegitimidade passiva; (f) subsidiariamente, seja reconhecido o caráter de infração continuada,
com a aplicação do teor da Solução de Consulta COSIT no 8/2008.
A DRJ manteve a autuação entendendo que a não prestação de informação do
conhecimento de carga na chegada de veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no
art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, enfrenta os argumentos da DRJ, alegando,
em resumo, o seguinte:
a) ao contrário do que sustenta o acórdão recorrido: “A Solução de Consulta
Interna no 8 – COSIT, de 14 de fevereiro de 2008 diz respeito ao Despacho de
Exportação não se aplicando ao presente caso, pois a penalidade foi aplicada
sobre o Despacho de Importação” é o caso sim de DESPACHO DE
EXPORTAÇÃO, aplicando-se, portanto, a Solução de Consulta Interna no 8
– COSIT, de 14 de fevereiro de 2008;
b) a multa com relação aos supostos atrasos de registros de informações no
SISCOMEX, ocorridos antes de 1o. de abril de 2009, não pode ser aplicada, por
força da Instrução Normativa RFB n. 899, de 29 de dezembro de 2008;
c) a infração ficou prejudicada em razão da revogação dos arts. 45 a 48 da IN-
SRF-800/2007, que serviram de base ao auto de infração para a aplicação da
multa em discussão;
d) desde a Edição da SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N.
02/2016, de efeito vinculante, não é mais considerado infração a conduta da
Recorrente (retificação de dados no SISCOMEX);
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.720039/2013-88

e) confundiu o acórdão recorrido a figura do AGENTE MARÍTIMO com a do
AGENTE DE CARGA;
f) o art. 107, IV, ‘e’ do Decreto-Lei 37/66, enquadramento legal da multa
impugnada, não prevê a responsabilização do agente marítimo como sujeito
passivo da multa em discussão e que, no caso de multa administrativa, não há
responsabilidade solidária entre o agente e o transportador marítimo;
g) é imperioso que esta E. Corte, data venia, faça uma reanálise da aplicação do
instituto da denúncia espontânea à luz da nova redação do DL 37/66 e não com
base na jurisprudência antiga do art. 138 do CTN;
h) a multa imposta em 2008, no importe de R$555.000,00, que atualizada resulta,
nesta data, em aproximadamente R$1.250.000,00, em manifesta violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, caracteriza pena de confisco.
Antes de abordar as questões trazidas em Recurso, destaco que a Recorrente não
alega propriamente a nulidade do acórdão da DRJ, embora faça referências à trechos do acórdão
(item a acima descrito) que me fizeram acreditar que o julgador não analisou o fato concreto,
mas caso diverso do tratado nestes autos, assim, por ser matéria de ordem pública, passo a
analisar eventual nulidade.
(a) Nulidade da decisão da DRJ
Da análise do Auto de Infração, assim como das alegações da Recorrente, tanto da
impugnação quanto do Recurso Voluntário, o caso em discussão trata de operação de
EXPORTAÇÃO em que a Fiscalização entendeu que a Contribuinte teria apresentado registro
fora do prazo de cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o item de
carga for granel.
Como ventilado acima, da análise dos autos, colhe-se que foram estes, em resumo,
os argumentos da Impugnação:
(a) a autuação é inepta porque não cumpre os requisitos do art. 9o, do Decreto no
70.235/72 e não atende ao princípio constitucional da ampla defesa e do devido
processo legal;
(b) a conduta não pode ser punida, tendo em vista a aplicação do instituto da
denúncia espontânea;
(c) a conduta da autuada não está tipificado no art. 107, inciso IV, alínea e, do
Decreto-Lei no 37/66, para a aplicação da multa;
(d) a multa com relação aos supostos atrasos na entrega dos registros de
informações ocorridos antes de 1o de abril de 2009, não pode ser aplicada tendo
em vista IN RFB no 800/07;
(e) o agente marítimo não pode responder por ato do transportador;
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.720039/2013-88

(f) caso se entenda que existe razão para aplicação da multa, que seja reconhecido
o caráter de infração continuada, devendo a multa ser reduzida, com a aplicação
da Solução de Consulta COSIT no 8/2008.
Por ouro lado, da leitura da decisão, percebe-se que a DRJ tratou de caso diverso
dos autos. Explica-se: julgou a questão como se fosse uma operação de importação e não de
exportação. Confira trechos do acórdão:
“A regulamentação prevista na alínea “e” acima está disposta na IN-SRF n° 800 de
2007, em seu artigo 22:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos
e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a
bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade
da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.”
(grifo meu)
No período em referência, ano base 2008 até 31/03/2009, os prazos citados estavam
suspensos, no entanto, conforme inteligência do art. 50 da norma em exame, o
interessado esteve obrigado a informar as cargas transportadas em momento
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.720039/2013-88

anterior à atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com o registro
dos conhecimentos eletrônicos:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.”
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se encerra no
momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada na
origem, objeto de registro de másters e sub-másters MBL ou MHBL, o porto a
considerar é o de destino do conhecimento genérico, conforme consignado no inc.
III do art. 22.
No que se refere à desconsolidação, esta deve ser feita, para o ano base 2008, até o
limite da atracação no porto de destino, pois é o porto de referência para o tipo de
operação em estudo. Este é o limite temporal imposto e vigente para a data do fato
gerador em exame, observada à exceção de quando o CE genérico (MBL ou
MHBL) tiver sido incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no
porto de destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após
a inclusão do respectivo CE genérico.
Portanto, a Fiscalização adotou o prazo mais favorável à interessada, portanto não
cabendo a aplicação do disposto no art.106 do CTN.
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
No presente caso, não há que se falar em infrações continuadas, pois a imputação da
penalidade levou em consideração cada informação prestada de forma intempestiva,
portanto, configurando-se descumprimento de obrigações distintas.
A Solução de Consulta Interna no 8 – COSIT, de 14 de fevereiro de 2008 diz
respeito ao Despacho de Exportação não se aplicando ao presente caso, pois a
penalidade foi aplicada sobre o Despacho de Importação.
Da leitura do trecho acima compilado resta evidente que o julgador a quo analisou
caso diverso daquele trazido a discussão nos presentes autos, isto é, analisou como se tratasse
de operação de importação, quando na realidade, estamos a tratar de operação de exportação.
Ademais, verifiquei que as preliminares levantadas pela Impugnante também não
foram consideradas de acordo com os argumentos trazidos pelo Contribuinte. Nenhuma palavra
fora dita a respeito do tópico sobre a inépcia da autuação, por exemplo.
Pareceu-me que a decisão de piso aproveitou-se de decisão “padrão” sem analisar
os argumentos da Impugnante. Destaco que, ainda que se considere que as conclusões nele
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.720039/2013-88

esposadas venham a ser aplicadas, é necessário que os argumentos de defesa sejam analisados, o
que não ocorreu no caso presente.
Da mesma forma, chamo a atenção para a ementa do julgado no sentido de que o
acórdão recorrido, de fato, analisou caso diverso do ora tratado – examinou situação de
importação e não de exportação, como resta claro da leitura tanto da autuação, como da defesa
do Contribuinte. Veja:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Desta forma, entendo que a DRJ não analisou a Impugnação da Recorrente,
restando caracterizado notório o cerceamento de sua defesa, sendo imperioso reconhecer a
nulidade do acórdão no 16-92.935 prolatado pela 17a Turma da DRJ/SP, na forma do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/721.
Assim, reconhecida a nulidade de ofício, resta prejudicada a análise do Recurso
Voluntário.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por anular o acórdão no 16-92.935 prolatado pela 17a Turma
da DRJ/SP, retornando o processo para novo julgamento com a análise da Impugnação
apresentada pela Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.449 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.720039/2013-88

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital